Tribunal: TJPA
Processo: 0001896-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001896-04.2011.8.14.0301

APELANTE: ELIANA SOUZA PEREIRA, CICERO ARODO DE OLIVEIRA

APELADO: ELIZABETH NASCIMENTO BORGES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ACESSÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FIANÇA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. REDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual e cobrança de acessórios ajuizada pela locadora, julgada procedente pela 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, com a decretação da rescisão do contrato e do despejo da locatária, condenando os réus ao pagamento dos valores inadimplidos, IPTU, faturas de consumo e acessórios.

Interposição de apelação pelos réus, sustentando: (i) a ilegitimidade passiva de ELIANA SOUZA PEREIRA por não figurar como fiadora; (ii) a inexigibilidade da fiança após o término da vigência contratual sem anuência expressa; (iii) a ilegalidade da interpretação extensiva da cláusula de fiança; e (iv) a desproporcionalidade da multa contratual.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se ELIANA SOUZA PEREIRA possui legitimidade passiva para integrar a demanda na qualidade de fiadora; (ii) saber se a fiança subsiste após o prazo contratual sem anuência expressa do fiador; e (iii) saber se a multa contratual é desproporcional, ensejando redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A assinatura de ELIANA SOUZA PEREIRA no contrato foi apenas para fins de outorga uxória, não havendo manifestação expressa de vontade de assumir obrigação de fiança, nos termos do art. 819 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, sendo indevida sua inclusão no polo passivo.
6. A responsabilidade do fiador CÍCERO ARODO DE OLIVEIRA restringe-se ao prazo contratual original (01/04/2009 a 31/03/2010), inexistindo prova de sua anuência à prorrogação tácita, conforme entendimento consolidado na Súmula 214 do STJ.
7. A cláusula penal de 10% não se mostra abusiva nem desproporcional, não havendo fundamento legal ou probatório para sua redução.
8. Jurisprudência relevante citada:
“A assinatura do cônjuge do fiador, apenas para fins de outorga uxória, não é suficiente para vinculá-lo à obrigação de fiança, devendo haver manifestação clara e inequívoca de vontade no sentido de garantir o contrato.” (STJ - AREsp: 2670474, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 14/08/2024).
“[...] O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu - Súmula nº 214/STJ.” (STJ - AgInt no AREsp: 2076635 RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/05/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir ELIANA SOUZA PEREIRA da lide, por ilegitimidade passiva, e limitar a responsabilidade de CÍCERO ARODO DE OLIVEIRA ao prazo contratual estipulado, mantendo-se os demais termos da sentença, com redistribuição proporcional das custas e honorários.
Tese de julgamento: A fiança somente vincula quem manifesta, de forma clara e expressa, a vontade de assumir tal obrigação, não sendo admitida interpretação extensiva; a ausência de anuência expressa à prorrogação do contrato exime o fiador de obrigações posteriores ao termo final da avença.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 409, art. 819
Código de Processo Civil, art. 487, I
Súmula 214 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp: 2670474, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 14/08/2024
STJ - AgInt no AREsp: 2076635 RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/05/2023

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CÍCERO ARODO DE OLIVEIRA e ELIANA SOUZA PEREIRA contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Acessórios, ajuizada por ELIZABETH NASCIMENTO BORGES.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para declarar rescindido o contrato na forma pedida na inicial. E ainda decreto o despejo da locatária. Entretanto, inócua tal condenação com relação ao despejo, uma vez que a ré já se encontra ausente do imóvel com a imissão da autora no imóvel conforme certidão em fls. 54. Condeno a parte ré a pagar os aluguéis em atraso bem como os prejuízos porventura existentes, referentes ao inadimplemento das cláusulas contratuais, como o pagamento das parcelas de IPTU e faturas da COSANPA e demais acessórios contidos no contrato, atualizados a partir da citação, com a aplicação da taxa Selic (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 727.842 - SP (2008/0012948-4). Para tanto, deve o autor providenciar a atualização do débito apresentado em fls. 05 aos réus no momento da satisfação desta condenação. Condeno as partes rés, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do advogado da autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Determino o arquivamento do feito após transcurso do prazo recursal, procedendo às anotações e baixas devidas. P.R.I.C. Belém, 07 de outubro de 2020.”

Em suas razões recursais, os apelantes aduzem, em síntese a ilegitimidade passiva da recorrente ELIANA SOUZA PEREIRA, por não figurar como fiadora no contrato de locação, limitando-se a prestar outorga uxória, a inexigibilidade da obrigação de fiança após o prazo contratual de vigência, encerrado em 31/03/2010, uma vez que não anuíram com eventual prorrogação, a violação ao art. 819 do Código Civil, diante da interpretação extensiva da cláusula de fiança, o excesso na multa aplicada contratualmente, requerendo sua redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e ao final pugnam pela reforma da sentença, com a exclusão da recorrente ELIANA da lide e a limitação da responsabilidade de CÍCERO ao prazo contratual original, ou, subsidiariamente, a redução da multa imposta.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se, substancialmente, aos seguintes pontos:

a legitimidade passiva de ELIANA SOUZA PEREIRA para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que apenas prestou outorga uxória no contrato de locação, sem assumir a condição de fiadora, a responsabilização dos fiadores por débitos relativos ao período posterior ao termo final do contrato de locação, diante da ausência de anuência expressa à prorrogação e

a proporcionalidade da cláusula penal aplicada pela mora.

Inicialmente, quanto à alegação de que a recorrente ELIANA SOUZA PEREIRA não subscreveu o contrato na qualidade de fiadora, mas tão somente como cônjuge do fiador para fins de outorga uxória, é necessário analisar a cláusula contratual pertinente.

Com efeito, consta da cláusula décima quinta do contrato que:

“Comparece neste ato, como garantidor e principal pagador de todas as obrigações assumidas neste contrato o Sr. CÍCERO ARODO DE OLIVEIRA [...], assistido por sua esposa, Sra. ELIANA SOUZA PEREIRA [...].”

Tal redação, embora se refira expressamente a CÍCERO como o fiador, fazendo menção a ELIANA apenas como assistente, não é suficiente para atribuir-lhe automaticamente a condição de garantidora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fiança exige manifestação de vontade expressa, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica, conforme dispõe o artigo 819 do Código Civil:

“Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em reiteradas oportunidades que a simples assinatura do cônjuge para fins de outorga uxória, sem a declaração expressa de assunção da obrigação de fiança, não o torna fiador, como se depreende do seguinte julgado:

“A assinatura do cônjuge do fiador, apenas para fins de outorga uxória, não é suficiente para vinculá-lo à obrigação de fiança, devendo haver manifestação clara e inequívoca de vontade no sentido de garantir o contrato.” (STJ - AREsp: 2670474, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 14/08/2024).

Neste passo, assiste razão à apelante ELIANA SOUZA PEREIRA, sendo de rigor sua exclusão do polo passivo da demanda, por ausência de legitimidade, eis que não se configurou sua inequívoca manifestação de vontade em assumir obrigações de fiadora.

Quanto à responsabilidade de CÍCERO ARODO DE OLIVEIRA pelos débitos posteriores ao vencimento do contrato original, verifica-se que a avença previa vigência determinada de 12 meses, com início em 01/04/2009 e término em 31/03/2010. A dívida executada, por sua vez, refere-se ao período de junho de 2010 a janeiro de 2011.

Não consta nos autos qualquer termo aditivo contratual ou prova de que o fiador anuiu expressamente à prorrogação do contrato de locação. Diante disso, incide com exatidão a Súmula 214 do STJ, que estabelece:

“O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.”

A jurisprudência tem reiteradamente interpretado de forma restritiva a obrigação dos fiadores quanto às prorrogações tácitas dos contratos de locação, reconhecendo que a ausência de anuência expressa à continuidade do vínculo contratual exime o garantidor de responder pelos encargos assumidos posteriormente ao término da vigência originalmente estipulada. Como destacado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FIADORES . EXONERAÇÃO. COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2 . O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu - Súmula nº 214/STJ.
3. Na hipótese, rever as conclusões do aresto recorrido quanto à notificação dos fiadores a respeito da alteração realizada esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido
.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2076635 RS 2022/0050828-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)
Assim, também neste ponto, assiste razão ao recorrente, devendo ser reformada a sentença para limitar a responsabilidade de CÍCERO ARODO DE OLIVEIRA às obrigações decorrentes do contrato até 31/03/2010.

Por fim, quanto à multa estipulada no contrato, inexiste nos autos elementos suficientes que demonstrem a sua abusividade. As cláusulas penais em contratos de locação possuem respaldo legal, conforme o artigo 409 do Código Civil, e podem alcançar percentual de 10%, conforme usual em contratos dessa natureza.

No presente caso, não se demonstrou que o valor pactuado seja exorbitante ou desproporcional, nem que tenha havido desequilíbrio contratual, não sendo possível a redução da penalidade apenas com base em alegação genérica de desproporcionalidade.

Logo, afasto o pedido de redução da multa contratual.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir ELIANA SOUZA PEREIRA da lide, por ilegitimidade passiva, limitar a responsabilidade de CÍCERO ARODO DE OLIVEIRA ao período contratual entre 01/04/2009 e 31/03/2010, manter os demais termos da sentença, com redistribuição proporcional das custas e honorários, diante da sucumbência recíproca.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025